Tribunal: TJDFT
Processo: 0716303-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA E ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO DE ADESÃO. MÉDIA GERAL DO MERCADO. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL DE 2%. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS NO CONTRATO DE ADESÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste abusividade no contrato se o contratante tomou conhecimento de todas as cláusulas contratuais e livremente as aceitou quando firmou o empréstimo.
2. No caso dos autos, não ficou comprovada a discrepância entre os juros efetivamente aplicados no contrato e a taxa média praticada pela instituição financeira, conforme tabela divulgada pelo Banco Central.
3. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, conforme o § 2o do art. 85/CPC. Contudo, sua exigibilidade ficará suspensa por até 5 (cinco) anos ou a demonstração do desaparecimento da hipossuficiência econômica do respectivo beneficiário.
4. A instituição bancária tem o dever de fornecer informações claras ao consumidor a respeito dos serviços oferecidos. Caberia à instituição financeira prestar os devidos esclarecimentos acerca do contrato entabulado e informar, de forma clara, eventuais multas decorrentes do não adimplemento por parte do autor.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.